Tribunal: TJMT
Processo: 0014930-68.2018.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014930-68.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIONIR SCARTEZINI - CPF: 423.761.060-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAFAEL DOS SANTOS NEVES - CPF: 040.840.231-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLAUDIONIR SCARTEZINI - CPF: 423.761.060-87 (VÍTIMA), THYAGO CELESTINO PEREIRA - CPF: 020.185.021-40 (ASSISTENTE), WILSON CANDIDO DE SOUZA - CPF: 594.261.011-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLES SOARES LIMA DA SOLIDADE - CPF: 010.769.781-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SOUSA AGUIAR FILHO - CPF: 998.079.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL DOS SANTOS NEVES - CPF: 040.840.231-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA – 1ª FASE – CONDUTA SOCIAL – VALORAÇÃO NEGATIVA – NECESSIDADE – PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE PENA, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA – DESCASO COM A ORDEM PÚBLICA E COM A JUSTIÇA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– MAL CAUSADO QUE TRANSCENDE
AO NORMAL À ESPÉCIE -
NÃO DEMONSTRADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que não existe uma definição exata a respeito do que pode ser considerada conduta social para fins de valoração negativa, sendo utilizado, para tanto, o conceito de alguns doutrinadores, assim como a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a qual vem admitindo como desidiosa a conduta do réu que pratica crime durante cumprimento provisório de pena por outro delito, mediante uso de tornozeleira eletrônica, a revelar o seu descaso com a ordem pública, com a Justiça, além de demonstrar conduta desvirtuada perante a sociedade, comprometendo, inclusive, a própria ressocialização, a implicar em uma maior reprimenda penal, tendo em vista o desvio de comportamento.

Para a valoração negativa referente às consequências do crime, o mal causado pelo delito deve transcender ao resultado típico, de modo a ficar demonstrado nos autos. Não havendo prova acerca das supostas ameaças aos familiares da vítima, é descabida a valoração negativa das consequências do crime
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado pelo Ministério Público
tirado em face de decisão que condenou

Rafael dos Santos Neves
como incurso no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal c/c artigo 244-B do ECA e artigo 2°, da Lei n°12.850/2013, à pena de 27 (vinte e sete) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

O Ministério Público defende que merece valoração negativa a circunstância judicial referente à conduta social do denunciado, visto que este cometeu os crimes enquanto usufruía do benefício da progressão de regime, a ensejar a necessidade de uma maior reprimenda penal. Argumenta que também merece valoração negativa a circunstância judicial referente às consequências do crime, em razão do elevado temor dos familiares da vítima, que receberam inúmeras ameaças de morte a ponto de venderem tudo o que tinham para se mudar da cidade.

Manifestou, em contrarrazões, a Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 153803511).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no Id. 165007662, opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da denúncia que o apelado
Rafael dos Santos Neves
,
no dia 05/09/2018, por volta das 10h58min, juntamente com o adolescente Jhonatan de Tal, em unidade de desígnios, com manifesto
animus necandi
, imbuídos de motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, desferiram disparos de arma de fogo contra a vítima Claudionir Scartezini, que implicaram na causa de sua morte.

Consta dos autos que a vítima era proprietária do estabelecimento comercial denominado Mercado Califórnia, e que dias antes do fato, o ofendido recebeu uma ligação telefônica de um presidiário, que se identificou pela alcunha de “Sapão”, e teria lhe cobrado uma “mensalidade” a ser paga em determinada organização criminosa, ocasião em que se negou a efetuar o pagamento.

Na data dos fatos, consta que a vítima cochilava sentado em frente ao seu estabelecimento comercial, momento em que o recorrente e o adolescente Jhonatan chegaram ao local e sem que o ofendido pudesse esboçar qualquer reação defensiva, desferiram contra ele diversos disparos de arma de fogo, os quais foram a causa determinante de sua morte.

Em razão do exposto, o réu foi
condenado
como incurso no artigo 121, § 2°, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal c/c artigo 244-B do ECA e artigo 2°, da Lei n°12.850/2013, à pena de 27 (vinte e sete) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

O Ministério Público recorre
almejando o recrudescimento da pena imposta ao réu, por meio da valoração negativa da
conduta social do denunciado, visto que este cometeu os crimes enquanto usufruía do benefício da progressão de regime, a ensejar a necessidade de uma maior reprimenda penal. Argumenta que também merece valoração negativa a circunstância judicial referente às consequências do crime, em razão do elevado temor dos familiares da vítima, que receberam inúmeras ameaças de morte a ponto de venderem tudo o que tinham para se mudar da cidade.

Pois bem.
O inconformismo ministerial merece acolhida, ao menos em parte.

No tocante à primeira fase da dosimetria, que é a insurgência recursal, vejamos o que restou estabelecido na sentença,
in verbis
:

“
Do crime de homicídio qualificado

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado registra
antecedentes criminais
, conforme entendimento do STJ[1], tendo em vista que possui uma condenação transitada em julgado após os fatos descritos nestes autos[2], mas em crime praticado anteriormente. Registro, ainda, a presença de mais uma condenação com trânsito em julgado[3], porém anterior à data dos fatos, mas tendo em vista que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase da dosimetria da pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de não incorrer no bis in idem. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
da acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. O
motivo
foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, o qual será levado em consideração para qualificar o delito. Com relação às
circunstâncias
, estas demonstram uma maior ousadia do condenado em sua execução, posto ter praticado o crime utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi atingida de forma repentina e de surpresa, reduzindo, assim, a sua possibilidade de defesa. Quanto às
consequências
, estas são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Ressalto, por oportuno, que tendo em vista que foram reconhecidas duas qualificadoras pelos jurados, uma relacionada ao motivo do crime, pertinente à torpeza com que o réu pretendeu a morte da vítima, e outra relacionada ao meio de execução do delito, qual seja, a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, consigno que o motivo torpe servirá para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto que a outra será utilizada como circunstância judicial negativa, para majorar a pena base.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da agravante da reincidência, sendo valorada, nessa fase, a condenação do réu nos autos nº 0004948-74.2011.8.11.0015, agravando-se a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-se a pena intermediária o quantum de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão. Não há atenuantes.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não se verifica nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena de 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, a qual torno definitiva.

O regime de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Do crime de corrupção de menor

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado registra
antecedentes criminais
, conforme entendimento do STJ[4], tendo em vista que possui uma condenação transitada em julgado após os fatos descritos nestes autos[5], mas em crime praticado anteriormente. Registro, ainda, a presença de mais uma condenação com trânsito em julgado[6], porém anterior à data dos fatos, mas tendo em vista que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase da dosimetria da pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de não incorrer no bis in idem. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
da acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
,
circunstâncias
e
consequências
também inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e (15) dias de reclusão
.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da agravante da reincidência, sendo valorada, nessa fase, a condenação do réu nos autos nº 0004948-74.2011.8.11.0015, agravando-se a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-se a pena intermediária no quantum de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão. Não há atenuantes.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena verifico a causa de aumento prevista no §2º do artigo 244-b do ECA, razão pela qual aumento a reprimenda em 1/3, alcançando o patamar de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 19 (dezenove) dias de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de causa de diminuição.

O regime de cumprimento da pena será o semiaberto, com fundamento no artigo 269 do STJ.

Do crime de associação criminosa armada

A
culpabilidade
do réu é normal à espécie delituosa em questão. Verifico que o acusado registra
antecedentes criminais
, conforme entendimento do STJ[7], tendo em vista que possui uma condenação transitada em julgado após os fatos descritos nestes autos[8], mas em crime praticado anteriormente. Registro, ainda, a presença de mais uma condenação com trânsito em julgado[9], porém anterior à data dos fatos, mas tendo em vista que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase da dosimetria da pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de não incorrer no bis in idem. Não há dados acerca da
conduta social e da

personalidade do réu
, nem dos
motivos do crime
. As circunstâncias do crime são inerentes ao tipo penal. Nada de relevante quanto às
circunstâncias
e
consequências do crime
. Não há falar em
comportamento da vítima
.

Assim, consideradas as circunstâncias acima analisadas individualmente, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a pena-base de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, equivalente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente à época do fato.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da agravante da reincidência, sendo valorada, nessa fase, a condenação do réu nos autos nº 0004948-74.2011.8.11.0015, agravando-se a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-se a pena intermediária no quantum de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. Não há atenuantes.

Verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/13, pelo que aumento a metade, passando a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão e o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, equivalente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente à época do fato. Deixo de aplicar a causa de aumento específica contida no §4º, inciso I, da Lei n° 12.850/13, como forma de não incorrer em bis in idem, uma vez que realizada a dosimetria do crime previsto no artigo 244-B do ECA.

O regime de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com a súmula 269 do STJ”
(Id. 153803497)

Como se vê, em relação aos três crimes pelos quais o apelado foi condenado, a circunstância judicial atinente à
conduta social do denunciado não foi aferida pelo magistrado, tendo em vista a inexistência de elementos. De igual modo, no tocante às consequências do crime, foram consideradas como inerentes ao tipo penal, não sendo, portanto, valoradas negativamente, na forma pretendida pelo
Parquet
. Assim, passa-se à análise das teses recursais.

Circunstância judicial - conduta social do denunciado.

Para justificar
o recrudescimento da pena imposta ao réu,
o Ministério Público defende que merece valoração negativa a circunstância judicial referente à conduta social do denunciado RAFAEL DOS SANTOS NEVES, alegando que este cometeu os crimes enquanto usufruía do benefício da

progressão de regime, nos autos do processo SEEU 0004745-78.2012.811.0015, tendo progredido de regime em 09/12/2015 e cometido os delitos em análise em 05/09/2018, mesmo sujeito ao monitoramento eletrônico, a ensejar a necessidade de uma maior reprimenda penal.

É cediço que não existe uma definição exata a respeito do que pode ser considerada
conduta social
para fins de valoração negativa, sendo utilizada, para tanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, assim como o conceito de alguns doutrinadores.

Segundo ensina Guilherme de Souza Nucci,
“a conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora”
(Código Penal Comentado, ERT, 10ª Edição, pág. 405).

In casu
, o réu praticou crime durante cumprimento provisório de pena por outro delito, mediante uso de tornozeleira eletrônica, o que revela seu descaso com a ordem pública, com a Justiça, além de demonstrar conduta desvirtuada perante a sociedade e com o comprometimento com a própria ressocialização.

A desídia em sua conduta é evidente e justifica a necessidade de uma maior reprimenda penal, tendo em vista o desvio de comportamento.

A corroborar esse entendimento, colaciona-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. RÉU QUE COMETE NOVO CRIME QUANDO CUMPRIA PENA EM REGIME SEMIABERTO. NÃO ASSIMILAÇÃO DOS OBJETIVOS DA REPRIMENDA. VOCAÇÃO PARA A VIDA OCIOSA. 1.
O cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena por crime anterior enseja a valoração negativa da conduta social do réu, ante a demonstração da vocação para a vida ociosa.
2. Extrai-se do édito condenatório que a majoração da pena-base deu-se pelo "fato de o réu ter cometido novo crime quando cumpria pena no regime semiaberto, por ocasião do trabalho externo, [...] porque referida atitude demonstra, além da conduta desvirtuada do acusado perante a sociedade, total descaso com a justiça, bem como não ter assimilado o objetivo da reprimenda antes imposta". 3.
A fundamentação adotada pelo Tribunal a quo encontra agasalho na lição doutrinária e jurisprudencial que considera que a prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 346799 SC 2016/0005112-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017) (destaquei)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. RÉU QUE COMETE NOVO CRIME DURANTE O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PENA POR CRIME ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"A prática delitiva no curso de cumprimento de pena por crime anterior - seja em razão do regime que propicie contato com a sociedade, ou por benefícios externos - é circunstância apta a demonstrar conduta social inadequada, diante do propósito de tais medidas de buscar a ressocialização do agente"
( AgRg no HC 346.799/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 21/3/2017). 2. Agravo regimental não provido.”
( AgRg no AREsp 1.139.616/DF. Quinta Turma. Rel. Ministro Ribeiro Dantas. DJe de 11.4.2018) (destaquei)

Circunstância judicial - consequências do crime.

Para justificar
o recrudescimento da pena imposta ao réu,
o Ministério Público defende que também merece valoração negativa a circunstância judicial referente às consequências do crime, em razão do elevado temor dos familiares da vítima, que receberam inúmeras ameaças de morte a ponto de venderem tudo o que tinham para se mudar de Sinop.

Ocorre que tal pretensão não merece acolhida, porquanto não há prova nos autos de que a família da vítima teria sido ameaçada ou forçada a vender o estabelecimento, o que seria facilmente corroborado através de Boletim de Ocorrência dando conta das supostas ameaças.

De igual modo, não restou demonstrado que o crime acarretou danos psicológicos além do normal à espécie, não merecendo valoração negativa das consequências do crime.

Passo à dosimetria da pena.

Diante da fundamentação supra, é o caso redimensionar a pena-base dos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menor e associação criminosa armada,
em razão da carga negativa atribuída ao vetor da conduta social.

Do crime de homicídio qualificado.

A pena para o delito de homicídio qualificado do art. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal, é de doze a trinta anos de reclusão.

Conforme se verifica da sentença, o magistrado de piso fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, valorando negativamente os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime.

Contudo, com a
valoração negativa da conduta social do réu em fase recursal, deve ser
utilizada a fração de 1/6 sobre a pena-mínima de 12 (doze) anos,
quantum
que,
in casu
, corresponde a 02 (dois) anos para cada vetorial desabonadora.

Assim, acrescida à pena mínima a fração de 1/6 para cada valoração negativa,
a pena-base deve ser fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, mantém-se a agravante da reincidência nos moldes em que fixada pelo magistrado de piso, agravando-se a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-se a pena intermediária o
quantum
de 21 (vinte e um) anos de reclusão. Não há atenuantes.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não se verifica nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho
a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão
, a qual torno definitiva.

O regime de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Do crime de corrupção de menor.

A pena para o delito do art. 244-B do ECA é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão.

Conforme se verifica da sentença, o magistrado de piso fixou a pena-base em 1 (um) ano, 04 (quatro) meses e (15) quinze dias de reclusão, valorando negativamente os antecedentes criminais.

Contudo, com a
valoração negativa da conduta social do réu em fase recursal, deve ser
utilizada a fração de 1/6 sobre a pena-mínima de 01 (um) ano,
quantum
que,
in casu
, corresponde a 02 (dois) meses para cada vetorial desabonadora.

Assim, acrescida à pena mínima a fração de 1/6 para cada valoração negativa,
a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantém-se a agravante da reincidência nos moldes em que fixada pelo magistrado de piso, agravando-se a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-se a pena intermediária o
quantum
de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Não há atenuantes.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, mantém-se a causa de aumento prevista no §2º do artigo 244-b do ECA, no patamar de 1/3, alcançando
a pena de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, a qual torno definitiva ante a ausência de causa de diminuição.

O regime de cumprimento da pena será o semiaberto, com fundamento na Súmula 269 do STJ.

Do crime de associação criminosa armada.

A pena para o delito do art. 2º da Lei 12.850/2013, é de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, aumentada até a metade se a associação é armada.

Conforme se verifica da sentença, o magistrado de piso fixou a pena-base em 3 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) quinze dias de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa, equivalente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente à época do fato, valorando negativamente os antecedentes criminais.

Contudo, com a
valoração negativa da conduta social do réu em fase recursal, deve ser
utilizada a fração de 1/6 sobre a pena-mínima de 03 (três) anos,
quantum
que,
in casu
, corresponde a 06 (seis) meses para cada vetorial desabonadora.

Assim, acrescida à pena mínima a fração de 1/6 para cada valoração negativa,
a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão,
e o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem, mantém-se a agravante da reincidência, sendo valorada, nessa fase, a condenação do réu nos autos nº 0004948-74.2011.8.11.0015, agravando-se a pena em 1/6 (um sexto), encontrando-se a pena intermediária no quantum de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Não há atenuantes.

Mantida a presença da causa de aumento de pena prevista no art. 2º, § 2º da Lei nº 12.850/13, aumentada a metade pelo juízo de piso, passando
a pena para 07 (sete) anos de reclusão e o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, equivalente à 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente à época do fato. Deixo de aplicar a causa de aumento específica contida no §4º, inciso I, da Lei n° 12.850/13, como forma de não incorrer em
bis in idem
, uma vez que realizada a dosimetria do crime previsto no artigo 244-B do ECA.

O regime de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com a Súmula 269 do STJ.

Com esses fundamentos
,
voto no sentido de
dar parcial provimento
ao presente recurso
, a fim de
redimensionar a pena-base dos crimes de homicídio qualificado, corrupção de menor e associação criminosa armada,
em razão da carga negativa atribuída ao vetor da conduta social.

Assim, a teor do que dispõe o art. 69 do Código Penal, somando–se as penas acima aplicadas, encontra-se a pena definitiva de 30 (trinta) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023